Tribunal: STF
Processo: Rcl 63936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Estando a demanda apta a ser julgada, não é necessário a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF.



    II. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).



    III - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.